Tribunal: TJMT
Processo: 0002217-83.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002217-83.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELIER SOARES PINA - CPF: 015.781.821-74 (EMBARGANTE), RAQUEL BERNARDES PRESTES - CPF: 537.202.611-15 (ADVOGADO), ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO - CPF: 027.523.069-46 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (EMBARGANTE), ALBARI FONSECA - CPF: 546.535.179-91 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA (VÍTIMA), JUCEMAR MAKXIMOVITZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

EMBARGANTE:

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com propósito de prequestionamento, opostos por
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão prolatado nos autos dos recursos de apelação n. 0002217-83.2018.8.11.0040 por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, que,
por unanimidade,
concedeu parcial provimento
aos apelos interpostos pelo ora embargante e por
Adelier Soares Pina
, tão somente para promover a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, quanto a um dos furtos; desclassificar a conduta típica prevista pelo art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, para o art. 14,
caput
, do mesmo diploma; e readequar a sanção final dos réus,
condenando-os
, por derradeiro, nas penas previstas pelo
art. 155, § 4º, I e IV; art. 155, § 4º, IV; e art. 331, todos do Código Penal, bem como pelo art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID 144870693,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão impugnado
, especificamente no que concerne à tese defensiva de reconhecimento da participação de menor importância do recorrente nos delitos de furto.

Além do acolhimento do pleito, com o saneamento do vício alegado, o recorrente vindica o
prequestionamento
da matéria federal e constitucional ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 152810748, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência das pechas alardeadas pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matéria já examinada e decidida pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão e contradição no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

em sentido contrário, não se admite sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão e contradição
, por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada e em consonância com o entendimento dos Tribunais pátrios, o pleito de reconhecimento da participação de menor importância de
PEDRO HENRIQUE
nos delitos de furto.

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente a referida tese defensiva
e a
refutou
de maneira fundamentada, não havendo o que se falar, ademais, em incongruência com a jurisprudência pátria.

Com efeito, a tese foi objeto de tópico próprio ao longo do acórdão (ID 139263669 - Pág. 7), no bojo do qual foi afastada a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 29, § 1º, do Código Penal, em razão do reconhecimento da participação de
PEDRO HENRIQUE
, quanto aos delitos de furto, como
coautor
.

Após esmiuçar o teor da prova oral produzida em juízo, este órgão fracionário concluiu não merecer a colhida a tese de que o embargante houvesse atuado meramente como partícipe, com atuação de menor importância, diante da prova nos autos de que atuou, pelo contrário, de
maneira ativa
para a consecução da prática delitiva, em
unidade de desígnios
com o réu
Adelier
, inclusive ao portar arma de fogo.

Nesses termos, verificou-se que todos os elementos probatórios demonstravam a concorrência do embargante para os fatos ilícitos, de maneira
decisiva
,
essencial
e
determinante
para o sucesso da prática criminosa, com envolvimento em praticamente
todas as fases do
iter criminis
, a tornar inconteste sua ligação com os delitos por meio da figura de
coautoria
, mediante
divisão de tarefas
, contexto
incompatível com a alegação de participação de somenos importância
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. acórdão embargado:

[...]
In casu
, em juízo,
PEDRO HENRIQUE
afirmou ter sido
contratado
por
ADELIER
para
carregar as sementes de milho que seriam furtadas da vítima Albari Fonseca
, pela contraprestação de R$ 1.000 (mil reais),
ciente
, portanto, de que o furto seria realizado.

O réu
ADELIER
, de igual forma, informou ter oferecido a quantia de R$ 1.000 (mil reais) a
PEDRO HENRIQUE

para que perpetrassem juntos o delito de furto das sacas de milho
.

Tanto
PEDRO HENRIQUE
como
ADELIER
afirmaram, por outro lado, ter sido o denunciado
JOCEMAR

contratado apenas para fazer um frete, não possuindo qualquer conhecimento acerca da empreitada criminosa
, tendo obtido conhecimento de que os produtos seriam oriundos de furto apenas após o carregamento (vide interrogatórios contidos no Relatório de Mídias de ID 125119161).

Em juízo, a testemunha Rafael Galbiatti, investigador de polícia civil, narrou que, após ter sido acionada,
sua guarnição logrou êxito em localizar dois caminhões-baú perto de uma mata, abandonados com mercadorias, sementes, sacos de milho, 02 (dois) pneus de trator e compressores
.

Após os caminhões terem sido conduzidos à Delegacia, a polícia civil recebeu outra ligação, informando o furto de um veículo Gol de uma fazenda próxima ao local em que foram encontrados os caminhões. Conforme Rafael, o veículo havia caído em uma vala e, por meio de um drone,
identificou-se o rastro dos réus passando por dentro da plantação.

A polícia, então, começou a seguir o rastro, posteriormente descobrindo que
os réus já haviam sido detidos na entrada principal da fazenda, oportunidade em que foram presos pelos policiais
. Após as diligências de busca e revista pessoal,
encontraram-se um revólver calibre .38 com PEDRO HENRIQUE e um revólver calibre .357 com ADELIER
(vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 125119161).

As declarações prestadas por Rafael foram integralmente
corroboradas
pelo testemunho em juízo do policial civil Wladimir de Mesquita Pinho, que esclareceu nos mesmos termos a dinâmica investigativa após o cometimento dos delitos pelos réus (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 125119161).

Por fim, a vítima do primeiro furto, Albari Fonseca, narrou em juízo ter sido comunicado do crime cometido em sua propriedade por um de seus funcionários, que residia na fazenda. Conforme Albari,
quando ele foi à Delegacia buscar os objetos subtraídos, encontrou os réus no local, e eles, o tempo todo, ameaçaram-no ao afirmar que sabiam quem ele era e onde residia, e que voltariam para lá se a vítima “desse mole”
(vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 125119161).

Portanto,
não merece acolhida a tese de que PEDRO HENRIQUE teria atuado como partícipe, com participação de menor importância
, quando restou demonstrado nos autos que agiu
ativamente
para a consecução da prática delitiva –
ainda que a divisão do produto fosse ser feita de maneira desigual, se considerada a narrativa dos apelantes
–, em
unidade de desígnios com o réu ADELIER
, tendo
ambos portado armas de fogo durante a prática delitiva, bem como concorrido para os crimes de furto
.

(ID 139263669 - Págs. 8-9) – Destaquei.

Outrossim, a i. defesa sustenta, embora não teça maiores considerações a respeito, a ocorrência de
contradição
quando da apreciação da referida tese, arguindo, em síntese, que a fundamentação elencada no acórdão iria de encontro à jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Vê-se, a princípio, nítido conflito entre ambas as assertivas: parece-nos incompreensível como o acórdão poderia, ao mesmo tempo, ter incorrido em omissão ao não analisar a tese defensiva e, concomitantemente, ter apresentado fundamentação dissonante em relação ao entendimento jurisprudencial dominante, ao enfrentar o tema.

De toda sorte, perscrutando o acórdão vergastado, constato que a assertiva do embargante não corresponde à realidade dos autos, já que a análise das provas produzidas ao longo da instrução processual revela, de maneira indene de dúvidas, que
PEDRO HENRIQUE
atuou como
coautor
quanto a ambos os delitos de furto pelos quais restou condenado, não sendo hipótese, portanto, de reconhecimento da figura de participação de menor importância, prevista pelo art. 29, § 1º, do Código Penal.

E, nesses casos, o entendimento desta eg. Corte estadual é pacífico no sentido de que “
uma vez demonstrado que o comportamento do apelante, a quem coube a tarefa de transportar de uma cidade a outra a arma de fogo que sabidamente os comparsas utilizariam para realizar o crime de roubo, foi essencial para a consecução do crime, não há como ser reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP)
” (N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022). – Destaquei.

Já se sedimentou, de igual forma, que “
não prospera o reconhecimento da
participação
de
menor

importância
almejado por um dos réus, se o acervo probatório atesta que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
” (N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). – Destaquei.

No âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, a matéria se encontra igualmente pacificada:

Firmou-se nesta Corte a orientação
de
que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão
de
tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora
de
coautoria e não
de participação de
somenos
importância
" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe
de
2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos
. [...]

(AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). – Destaquei.

Por fim, outro não é o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal:

A importância da participação do embargante nos eventos criminosos foi devidamente abordada e fundamentada no acórdão (fls. 55.179 e 58.101-58.107), de modo que não havia qualquer compatibilidade entre os fundamentos da condenação e a aplicação do artigo 29, §1º, do Código Penal, que diz respeito, exclusivamente, aos casos de
participação de menor importância
, que decididamente não foi o caso do embargante
. [...]

(AP 470 EDj-décimos sétimos, Relator(a): Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2013, Acórdão Eletrônico DJe-200

Divulg. 09-10-2013

Public. 10-10-2013). – Destaquei.

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese do embargante
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão e contradição
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.

(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023